Tribunal: TJES
Processo: 0012187-09.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012187-09.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012187-09.2014.8.08.0048

APELANTE:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

APELAD
A
:
UELLINGTON DOS SANTOS LINO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSPORTE COLETIVO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Nobre Seguradora do Brasil S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Uellington dos Santos Lino, condenou solidariamente a seguradora ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em decorrência de acidente de ônibus que causou lesões ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação da seguradora deve ser submetida a habilitação na lista de credores, em razão de seu regime de liquidação extrajudicial; e (ii) estabelecer se há incidência de juros e correção monetária na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a liquidação da seguradora não impede a incidência de juros e correção monetária na fase de conhecimento, sendo essa restrição aplicável apenas à fase de execução.

4. A possibilidade, ou não, de habilitação do crédito no quadro geral de credores constitui matéria própria da fase de cumprimento de sentença, não interferindo na condenação proferida na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A liquidação extrajudicial da seguradora não impede a incidência de juros moratórios e correção monetária na fase de conhecimento.

2. A habilitação do crédito no quadro geral de credores deve ser discutida na fase de execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, I. Súmula 54 do STJ. Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ACi 0013210-03.2016.8.08.0021, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, DJ 7.12.2023; TJES, AC 0008862-37.2014.8.08.0012, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, DJ 8.3.2023; TJES, AC 0002337-52.2017.8.08.0006, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, DJ 6.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que acolheu a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
em face da sentença (fls. 189/192 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação indenizatória

ajuizada por
UELLINGTON DOS SANTOS LINO,
julgou procedente o pedido autoral para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, em razão do regime especial de liquidação, é necessário que haja habilitação do crédito na lista de credores, com o decote correção monetária e juros moratórios.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6645655) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Verifica-se, em suma, ter sido a Viação Águia Branca e Nobre Seguradora do Brasil condenadas ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 de danos morais em razão de acidente de ônibus que lesionou o autor, senão vejamos:

As provas colacionadas aos autos sugerem que o requerido sofreu ofensas razoáveis à sua integridade física em decorrência do acidente de ônibus.

Consta nos autos os laudos de atendimento médico do requerente, conforme às fls. 17/18 e 25/26. À fl. 20, boletim da polícia rodoviária federal, na qual consta sobre o estado físico do requerente: “lesões graves”. Demonstrada, portanto, a afetação física do autor em razão do acidente.

Os Tribunais têm se posicionado no sentido de que escoriações físicas decorrentes de acidente automobilístico, ainda que leves, ensejam indenização moral em face da empresa, no atendimento aos propósitos pedagógicos de atenção ao dever de cuidado e da responsabilidade objetiva do fornecedor [...].

Certamente, o fato do acidente não ter decorrido em gravosidades permanentes ou danos estéticos severos (cicatrizes, deformações) é levado em consideração para fixação do quantum indenizatório, mas não afasta o dever de indenizar. O laudo pericial (fls. 626/627) contribui nesse sentido, ao atestar que “no exame pericial a que foi submetido não foi evidenciada nenhuma sequela física ou funcional de qualquer segmento ou sistema, que pudesse estar relacionada não alegado acidente”.

[...]

Em relação ao quantum indenizatório, considera-se, para além do aspecto reparatório, os propósitos pedagógicos da indenização moral [...].

Ademais, incumbe ao magistrado avaliar acerca das circunstâncias próprias do caso específico, de modo a fixar o valor indenizatório apropriado ao grau de ofensividade da conduta ilícita. Diante de tais considerações, tenho que a fixação da importância de R$6.000,00 (seis mil reais) cumpre os propósitos da indenização moral.

A segunda requerida, vale ressaltar, enquanto empresa seguradora da viagem, arca solidariamente pela indenização, no limite contratual do valor da apólice.

Em tempo, o valor da indenização moral deverá ser corrigido a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, aplicando-se juros moratórios a partir da data do evento danoso (15/05/2013), por decorrer de responsabilidade civil extracontratual, consonante Súmula 54 do STJ.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente desta decisão e juros da citação. As requeridas respondem solidárias pela indenização, atentando-se para o fato da requerida “Nobre Seguradora do Brasil S/A” arcar até o valor limite de cobertura da apólice.

Condeno, ainda, as requeridas ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, CPC/15, considerando o longo tempo da demanda, realização de perícia e audiência.

Por sua vez, a empresa segurada restringe-se a postular em suas razões recursais a inviabilidade de atualização do valor estabelecido e a necessidade de habilitação do crédito na lista de credores.

Sobre o referido ponto, em demanda envolvendo a mesma empresa apelante, este Egrégio Tribunal de Justiça possui posicionamento pacífico no sentido de que o fato de a pessoa jurídica encontrar-se em liquidação extrajudicial não impede a incidência de juros e correção monetária na fase de conhecimento.

A propósito, cito:

[...] Na esteira da compreensão adotada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
deve ser examinada em sede de Cumprimento de Sentença a questão alusiva a eventual não incidência de correção monetária e de juros de mora em relação à Seguradora em Liquidação Extrajudicial, até porque não subsiste qualquer dúvida quanto à aplicação de tais consectários no período alusivo à fase de conhecimento
. [...] (TJES, ACi 0013210-03.2016.8.08.0021, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível, DJ 7.12.2023).

[...]
PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DEFICITÁRIA – SUSPENSÃO DE APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO É CABÍVEL NA FASE DE CONHECIMENTO
– TERMO INICIAL – JUROS MORATÓRIOS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ [...]
Em se tratando de empresa que se encontra em liquidação extrajudicial, a incidência de juros de mora e correção monetária apenas é obstada no curso da execução, e não em ações de conhecimento, como é a hipótese em exame
. 5. Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora incidem da data do evento danoso (30/08/2013). 6. Recurso da seguradora desprovido. Recurso das apelantes provido. (TJES, AC 0008862-37.2014.8.08.0012, Rel. Des. LUIZ GUILHERME RISSO, DJ 8.3.2023).

[...] No que diz respeito à suspensão do processo e aos acréscimos da condenação, a jurisprudência desta Corte aponta que “No tocante às empresas que se encontram em liquidação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que
não se aplica a suspensão prevista na Lei nº 6.024/74 para as ações que se encontram na fase de conhecimento.
Ademais, o fato da sociedade encontrar-se em liquidação extrajudicial não implica no afastamento dos juros de mora e da correção monetária, os quais somente não poderão ser cobrados caso seja constatada a insuficiência de ativos
”
.(TJES, AC 0002337-52.2017.8.08.0006, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, DJ 6.12.2023).

De igual sorte, pontuo que a forma como ocorrerá o cumprimento da obrigação, inclusive no que concerne à habilitação do crédito, extrapola os limites da fase de conhecimento. Notadamente, discussões concernentes à possibilidade, ou não, de habilitação do crédito no quadro geral de credores pressupõem o necessário trânsito em julgado da decisão condenatória e, portanto, devem ser dirimidas na fase executiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, uma vez que esses foram arbitrados em seu patamar máximo na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/01/2025 às 18:45:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55286731012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.